Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0742012-18.2020.8.07.0001 APELANTE: ANDERSON LINS BARBOSA APELADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Anderson Lins Barbosa contra a r. sentença que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução e os rejeitou liminarmente, nos seguintes termos (Id. 28827481): “ANDERSON LINS BARBOSA opôs embargos à execução em desfavor de ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., incidentalmente à execução de título extrajudicial entre as mesmas partes (autos no 0729627-09.2018.8.07.0001), a qual é fundada em instrumento particular de distrato e confissão de débito, perseguindo o pagamento da quantia de R$ 71.497,31 (setenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos). Na petição inicial, o embargante argui a nulidade da citação, eis que realizada em endereço onde residiu entre 2015 e 2016, não cabendo a aplicação do § 4o, do art. 248 do CPC. A realização do arresto e a falta de citação cerceou seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório. Também alega que o arresto efetivado suprimiu a possibilidade de pagamento voluntário e não havia indício de conduta visando à frustração da satisfação do débito ou dilapidação de patrimônio. Requer a gratuidade de justiça, a atribuição de feito suspensivo aos embargos, “o reconhecimento da incorreção do arresto, retornando os autos à origem”, a decretação da nulidade de citação e a desconstituição do arresto. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 84562914. O recolhimento das custas foi comprovado no ID 87161003. Os embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 87388214. Impugnando os embargos (ID 89830988), a embargada preliminarmente suscitou a intempestividade dos embargos. No mérito, argumenta que o embargante reside no condomínio edilício onde o ato de citação se efetivou, sendo o mandado recebido pela pessoa responsável pelo controle de acesso e recebimento de correspondências do conjunto habitacional. Ainda, que eventual reconhecimento de nulidade de citação não é capaz de desconstituir o arresto efetivado em razão de julgamento de agravo de instrumento que afirmou a legalidade do ato, estando a questão preclusa desde 08/06/2020. Requer o acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, a rejeição dos embargos. Réplica no ID 92354341.Facultado às partes especificarem as provas que ainda desejassem produzir, a embargada requereu o julgamento antecipado da lide (ID 93296720), quedando-se silente o embargante (ID 95587112). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO O feito prescinde de dilação probatória, razão pela qual procedo a seu julgamento antecipado, nos exatos termos do art. 920, II c/c o art. 355, I, ambos do CPC. Impende, inicialmente, observar que, analisando os autos da execução de título extrajudicial, verifiquei que o aviso de recebimento da carta de citação do executado foi juntado aos autos em 23/09/2020 (ID 72964960 dos autos originários). Em 15/10/2020 o ora embargante opôs exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da citação, rejeitada pela decisão de ID 77701198 daqueles autos. Portanto, não mais é possível reagitar a matéria, em face da ocorrência da preclusão. Uma vez que a citação foi considerada válida, de fato os embargos à execução se revelam intempestivos, eis que distribuídos apenas 17/12/2020, quando há muito ultrapassado o prazo do art. 915 do CPC, devendo ser rejeitados liminarmente. Ante o exposto, acolho a preliminar e, reconhecendo a intempestividade dos embargos à execução, rejeito-os liminarmente, conforme previsto no art. 918, inciso I, do CPC. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro de forma definitiva e cumulada com a execução em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa executiva. Traslade-se cópia da sentença para os autos da execução no 0729627-09.2018.8.07.0001. Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se com baixa. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (Id. 28827487), o Apelante afirma, em suma, a invalidade da citação. Alega que todas as tentativas de citação foram frustradas e que o fato de uma pessoa desconhecida receber o mandado de citação em endereço que não reside não pode ser considerado suficiente para dar andamento regular do processo e tampouco autorizar o levantamento dos valores constritos. Argumenta que, conforme Enunciado 97 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, a citação por correspondência somente é válida quando o Aviso de Recebimento (AR) for recebido em mão própria, o que não é o caso dos autos. Aponta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois não teve oportunidade de apresentar defesa, porque não foi regularmente citado. Sustenta que há prova documental de que o Apelante somente tomou ciência do processo quando da constrição de valores em sua conta bancária. Reitera que não houve citação válida e que a nulidade absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e até mesmo ser declarada de ofício. Aduz que a assinatura constante no AR é de pessoa desconhecida e, portanto, insuficiente para validar sua citação. Defende que a falta de citação válida impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive o arresto realizado em sua conta bancária. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para reconhecer a nulidade da citação, a fim de lhe garantir o contraditório e a ampla defesa. Preparo comprovado (Id. 28827486). As constrarrazões foram apresentadas (Id. 28827492). Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. Sucede que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, verifica-se que a r. sentença rejeitou liminarmente os Embargos à Execução em razão de intempestividade. Destacou, ainda, que a nulidade da citação não poderia ser reapreciada em razão da preclusão. O Apelante, por sua vez, limitou-se a argumentar que sua citação nao seria válida, porque recebida por pessoa desconhecida, sem impugnar, especificamente, os fundamentos da r. sentença. Assim, por não ter o Apelante demonstrado o desacerto da r. decisão, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, a presente Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ademais, a insurgência do Apelante quanto à nulidade da citação, de fato, está acobertada pela preclusão, pois já foi rejeitada em decisão que apreciou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Apelante nos autos da Execução[1]. Cumpre ressaltar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida em embargos à execução questão que já foi decidida em exceção de pré-executividade, por força da preclusão consumativa. Em regra, as questões de ordem pública podem ser suscitadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, todavia, depois de decididas definitivamente não podem ser renovadas sem que haja fato novo, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. [1] Id 77701198 dos autos da Execução no 0729627-09.2018.8.07.0001. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora